Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que a discussão travada entre as partes na impugnação ao cumprimento do julgado versou sobre excesso de cobrança decorrente da incidência do IPCA-E, em substituição ao índice fixado no título judicial exequendo (TR), bem assim, que, no julgamento do agravo, definiu-se que o índice aplicável é o IPCA-E, decerto, ao prover tal recurso, impunha-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, tornando insubsistente a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais ao executado.
4. Embargos de declaração providos.